Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-85.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005200-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODEMIR ALVES CORREA - CPF: 708.655.901-68 (AGRAVANTE), A. L. M. C. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOISA MARTINS DA SILVA - CPF: 010.736.491-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Constatado que os alimentos provisórios fixados em 29
% do salário mínimo, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005200-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ODEMIR ALVES CORREA

AGRAVADO: A. L. M. C. REPRESENTADA POR SUA GENITORA
ELOISA MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ODEMIR ALVES CORREA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação guarda com pedido de tutela provisória de urgência c/c alimentos
, de fixação dos alimentos
provisórios em 29% (vinte e nove por cento) do salário mínimo vigente, o que equivale a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, nos termos do art. 4º, da Lei 5.478/68, devendo o requerido arcar, ainda, com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O agravante alega que a agravada não juntou documento capaz de provar a sua capacidade financeira para pagar o valor fixado na decisão; cita que sua situação financeira está bastante prejudicada; menciona que sua CTPS registra que não trabalha com carteira assinada desde 2016, bem como, possui mais três filhos, sendo que dois deles residem com o mesmo, gerando custos com sua manutenção.

Aduz que também realiza o pagamento de pensão de 16% (dezesseis por cento) do salário mínimo vigente que perfaz atualmente o valor de R$208,32 (duzentos e oito reais e trinta e dois centavos) para o filho Juan Carlos Correa.

Requereu a concessão do efeito ativo, para que fosse modificada a decisão atacada e arbitrados os alimentos provisórios no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz o valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais). Ao final, seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão e arbitrado o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente (atualmente em R$ 198,00).

A liminar recursal foi deferida, para fixar os alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente no país, até o julgamento do presente recurso ou ulterior decisão do juízo de origem, com manutenção da obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
,
Procurador de Justiça
, opina pelo provimento do presente recurso,
para reduzir o valor dos alimentos provisionais para
o percentual de
15
% do
salário-mínimo
vigente,
além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias
, nos termos da liminar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na decisão agravada o Magistrado mencionou que a autora
não comprovou o trabalho exercido pelo agravante, o que corrobora com sua alegação de que desde 2006
não trabalha com carteira assinada, nem mesmo indicou
sua renda mensal.

Entendeu o Magistrado que o
quantum
razoável é o equivalente a 29% (vinte e nove por cento) do salário mínimo vigente, o que equivale a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, acrescidos, ainda, de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras com medicamentos, saúde, vestuário, escola, material escolar e outros.

O agravante também demonstra que possui mais três filhos, sendo dois menores de idade e que celebrou acordo para pagamento de pensão de 16% (dezesseis por cento) do salário mínimo vigente para o filho Juan Carlos Correa (Processo 10036-19.2017.811.0004).

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravante a título de alimentos ao menor. Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que o agravante não possui condições financeiras de contribuir financeiramente com o sustendo de seu filho na proporção estipulada na decisão agravada.

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser reduzidos até que o Magistrado de origem, munido de mais provas, os fixe de forma definitiva, ou, até quando outros elementos surgirem nos autos.

Cito precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor
” (Agravo de Instrumento 1009387-49.2017.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARCIALMENTE REDUZIDA PROVISORIAMENTE ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Sobrevindo alteração no binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699 do Código Civil), é cabível o deferimento da redução provisória dos alimentos, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva”
(Agravo de Instrumento 1011161-17.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS GENITORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo
” (Agravo de Instrumento 1001801-58.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

Por oportuno, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“Ocorre que o alimentante, ora agravante, demonstrou, ainda que em sede de cognição sumária,
que possui
outros 03 (três) filhos menores, que necessitam de seu amparo financeiro
(id. 161621156)

Desse modo, ao menos por ora, tenho que
os alimentos provisórios no
percentual de
1
5% do salário-mínimo, que equivale a quantia de R$
198,00 (cento e noventa e oito reais)
, está em consonância com as possibilidades financeiras do genitor e com as necessidades apresentadas pela menor.
”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso,
para fixar os alimentos
provisórios em 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente
no país, até ulterior decisão do juízo de origem. Mantenho a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023